Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709407-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAQUIM LOPES RORIZ JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 28188947), interposto por JOAQUIM LOPES RORIZ JUNIOR em face de DISTRITO FEDERAL, ante a Decisão (ID 27468733) proferida em Ação Rescisória n. 0709407-85.2021.8.07.0000, por este Juízo, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo. Verifico que o Agravado, DISTRITO FEDERAL, em Contrarrazões (ID 29150632), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Agravante, JOAQUIM LOPES RORIZ JUNIOR, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2021 14:12:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador